Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716710-78.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DOIS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria embasados nas provas orais e periciais, deve ser mantida a pronúncia dos réus como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP. 3. As qualificadoras somente serão excluídas, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as referidas circunstâncias serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 414 do Código de Processo Penal, sustentando que o conjunto probatório não é minimamente suficiente para autorizar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo diante da ausência de elementos concretos e da fragilidade da acusação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; b) 386, inciso VII, e 415, inciso II, ambos do CPP, asseverando que não foi demonstrada a sua autoria no crime narrado, razão pela qual cabível a absolvição sumária pelo princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende ser o caso de impronúncia. c) 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, alegando a exclusão das qualificadoras. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 386, inciso VII, 414 e 415, inciso II, todos do CPP, não merece subir o apelo especial, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: Certo que os registro de ERB são aproximados e não apresentam localização exata. Entretanto, caberá ao Conselho de Sentença analisar se tal elemento, juntamente com os demais elementos presentes nos autos, são suficientes a demonstrar a autoria por parte do recorrente [...] Ressalte-se que, ao contrário do que alega sua Defesa, os depoimentos dos agentes públicos, em juízo, confirmam os elementos indiciários elaborados na fase extrajudicial, servindo, portanto, nesta fase, como suficientes a manter a pronúncia do acusado. Repise-se que a decisão de pronúncia dispensa provas certas e robustas da autoria do crime, uma vez que não é necessário, nessa fase judicial, um juízo de certeza, mas tão somente de probabilidade da participação do acusado no crime [...] Assim, deve ser mantida a pronúncia de ambos os acusados. Quanto às qualificadoras, a exclusão somente se mostra viável, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as referidas circunstâncias serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. Ora, há indicativos de que o homicídio fora cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a testemunha Nilvan e a testemunha Patrício informaram que o réu foi atingido por disparos de arma de fogo, pelas costas, fato confirmado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito- cadavérico (ID 70699495, págs. 42/46). Ademais, as testemunhas atestaram que o ofendido foi abordado em superioridade numérica, sendo, ao menos, dois criminosos que praticaram o crime. Por isso, não há como excluir a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP. Ademais, há indícios de que o homicídio da vítima Deocleciano tenha sido praticado em represália à morte de Tony Carlos de Azevedo Amâncio, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, o que revelaria o motivo torpe para a prática do homicídio, devendo ser mantida, também, a referida qualificadora (ID 72211131). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016